Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708256-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JLE CONSULTORIA FINANCEIRA E COBRANCA LTDA, LUIZ FERNANDO MONTEIRO BARROS, ELITON GUIMARAES VAZ JUNIOR D E C I S Ã O Verifica-se que sobreveio sentença nos autos da Instância de origem, de onde extraída a decisão impugnada no agravo pelo recorrente (ID 163405405 daqueles autos). Muito embora o banco agravante tenha interposto embargos de declaração contra a referida sentença, constata-se que a insurgência neles manifesta diz respeito tão somente à inclusão de condenação dos devedores ao pagamento de verba honorária. A quitação, porém, foi reconhecida pelo credor e, por certo, não mais lhe interessam as providências de pesquisa de bens pretendidas no presente recurso. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta eg. Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador